Tribunal: TJBA
Processo: 8056956-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056956-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO BARBOSA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE CONCEDEU APENAS PARCIALMENTE O BENEFÍCIO. AUTOR
APOSENTADO DO INSS.
ÚNICA FONTE DE RENDA. VALOR LÍQUIDO INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA (ART. 99, §3º, CPC). IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM CUSTAS, AINDA QUE REDUZIDAS. CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova em contrário.

Comprovado que o autor,
é aposentad
o
por
incapacidade permanente previdenciária
, recebe renda líquida equivalente a um salário mínimo, comprometida por descontos consignados, revela-se indevida a exigência de recolhimento de custas, ainda que reduzidas a
90
% do valor total das custas.

Refluxo do entendimento firmado na análise liminar, diante do exame de mérito.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8061411-19.2025.8.05.0000
,

Juiz de direito da
7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
, em que é agravante
PAULO BARBOSA NOGUEIRA

e agravado

FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
,

nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça

09